Tribunal: STF
Processo: ARE 1539951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO (FATO 1) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (FATO 2) – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COESÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO – RÉU PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA – CLAMOR PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA– INVIABILIDADE – COAUTORIA EVIDENCIADA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – COLABORAÇÃO ATIVA E RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – RÉU QUE SUBTRAIU A MOTOCICLETA E, SURPREENDIDO NA FUGA, AMEAÇOU O OFENDIDO COM ARMA DE FOGO PARA ASSEGURAR A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE QUE, APÓS SUBTRAIR A MOTOCICLETA, ADULTEROU AS PLACAS PARA ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA E A IMPUNIDADE – DOSIMETRIA – INTENTO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO– INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS VÍTIMAS QUE DEMONSTRAM O CONCURSO DE AGENTES E O USO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITUOSA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DESCRITO NO FATO 01 – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA E COM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente